Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714630-21.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA SEABRA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela ré/recorrente, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto por MARIA FRANCISCA SEABRA (ID 57963084). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e do art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a retratação no agravo interno, caso o relator se convença dos motivos apresentados pelo agravante. No caso, foi nomeado advogado dativo à autora, ora agravante, assim como foi satisfatoriamente demonstrada a sua condição de hipossuficiente (ID 57953969 e 57953968), impondo-se reconhecer que deve ser desconstituída a decisão anteriormente proferida (ID 57963084), para o reconhecimento do direito da parte recorrente à gratuidade de justiça. Ademais, importa destacar que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Destarte, concedida a gratuidade de justiça à parte recorrente, prossiga-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006